Tribunal: STF
Processo: Rcl 52436
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Brasnorte/MT em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juína-MT nos autos do Processo nº 1000608-27.2021.4.01.3606, que deferiu a tutela de urgência postulada naquele feito para para suspender os efeitos do Despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI, assim como os efeitos do Parecer n. 00057/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU e do Parecer GMF-05/2017, determinando-se o prosseguimento do processo de demarcação da Terra Indígena Menkü (08620-026062/2012/-6), com encaminhamento dos autos ao Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública.



    Sustenta-se, em suma, que a decisão questionada incorreu em usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal e “violação ao que restou decidido no Recurso Extraordinário afetado à técnica da repercussão geral, registrado sob o n° 1.017.365 (TEMA 1031)” (eDOC 1, p. 4) cujas decisões suspenderam as ações relacionadas à posse e demarcação de terras indígenas, como também os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, que serve de base jurídica para os procedimentos de demarcação.



    Alega-se que os referidos provimentos cautelares emanados pelo STF “devem ser aplicados à presente ação, uma vez que a suspensão determinada possui o condão de abarcar tanto as ações que já se encontravam em curso como as que poderiam surgir no período de sua eficácia” (eDOC 1, p. 6).



    Relata-se que a Municipalidade foi surpreendida com a notícia de que a Justiça Federal determinou o prosseguimento do processo de demarcação de terras indígenas em questão sem que fosse notificada pelo juízo, o que viola o devido processo legal, tendo-se em conta que a falta de participação do ente federado é causa de nulidade do processo.



    Afirma-se que, conforme se infere do processo administrativo, a ampliação da Terra Indígena Menkü atingirá 146.398 hectares, passando de 47.094,8647 hectares para 186.648 hectares (cento e oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito hectares), para uma população aproximada de 130 (cento e trinta) indígenas daquela etnia, situação que tem gerado o acirramento de ânimos na região, pelos proprietários e possuidores atuais das terras, que as possuem de forma regular antes mesmo da Constituição Federal, ou seja, há mais de 30 anos. 



    Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento de liminar, diante da probabilidade do direito, que reside na demonstração de efetiva violação da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 1.017.365, a qual impõe perigo de dano irreparável ao reclamante e a toda a municipalidade. 



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, cuida-se na origem de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, e UNIÃO FEDERAL, requerendo, como tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI e do Parecer 00057/2019/CGU/AGU e Parecer GMF-05/2017, determinando-se o prosseguimento do processo de demarcação de terras Indígena Menkü (eDOC 11, p. 2).



    A tutela de urgência foi deferida, nos seguintes termos (eDOC 30):



    “O MPF requer, de forma liminar, a suspensão dos efeitos do Despacho GAB/PRES1568966 da FUNAI, assim como os efeitos do Parecer n. 00057/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU e do Parecer GMF-05/2017, determinando-se o prosseguimento do processo de demarcação da Terra Indígena Menkü. Inicialmente, registra-se que a UNIÃO, nas informações prestadas no id 581881890, entre outros argumentos, sustenta a necessidade de suspensão da presente ação até que sobrevenha o julgamento do tema 1.031 (RE 1.017.365), pedido que não merece ser acolhido. Conforme relatado por referida parte, em 06.05.2020, em decisão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin nos autos de Recurso Extraordinário afetado à técnica da repercussão geral sob n. 1.017.365, foi determinada a “suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso". Igualmente, em 07/05/2020 fora proferida decisão suspendendo os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU e determinando à FUNAI que se abstivesse de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena com base no Parecer n. 01/2017/GAB/CGU/AGU, até que seja julgado o Tema 1031. Nesse norte, em análise a natureza da ação na qual foi interposto recurso extraordinário distribuído no Supremo Tribunal Federal sob n. 1.017.365, verifica-se tratar de ação de reintegração de posse promovida pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente – FATMA em área administrativa declarada como de tradicional ocupação dos índios Xokleng, a qual foi julgada procedente e a sentença foi mantida após recurso para segunda instância. Interposto recurso extraordinário, foi reconhecida “a repercussão geral do tema referente à definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, nos termos do contigo no artigo 231 da Constituição da República.” Do teor da primeira decisão proferida, que determinou a suspensão dos processos em âmbito nacional, constata-se que referido pedido fora formulado por comunidade indígena e outros amicus curiae visando justamente evitar prejuízo aos indígenas, mormente porque, segundo argumentos lançados naquele decisum, “a manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus.



    A segunda decisão, que suspendeu os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, da mesma forma, visava resguardar direito indigenista, consignando-se o que se segue: Ademais, considero estar presente o fundado perigo de dano, pois a recente decisão do Ministério da Justiça, fato notório dada a grande cobertura da imprensa em relação aos casos e demonstrado pelos documentos juntados, determinando o retorno de dezessete procedimentos administrativos de demarcação à FUNAI, para aplicação do referido instrumento normativo, gera justo receio de interferência em demandas judiciais que tratem da mesma matéria. Ainda, o relato de que a FUNAI “está a definir que as terras que não estiverem regularizadas, com a respetiva homologação, não recebem as políticas públicas direcionadas aos índios”, corroborada pelos documentos juntados ao petitório, os quais não foram impugnados pela autarquia, demonstram fundado receio da Peticionária de que diversas comunidades indígenas deixem de perceber o adequado tratamento por parte dos Poderes Públicos, em especial no que se refere aos meios de subsistência, se a demarcação de suas terras não foi ainda regularizada. Portanto, o risco de dano que fundamentou a concessão desta última tutela de urgência foi justamento as consequências negativas que gerou em processos demarcatórios, fazendo-os retroceder para reanálise. Da mesma forma, a primeira decisão visava resguardar direitos de comunidades indígenas. Não é o caso desta ação, que visa justamente garantir os direitos de uma comunidade indígena que pode estar sendo afetada em virtude do retrocesso que seu processo demarcatório sofreu, buscando dar continuidade a ele. Desta forma, verifica-se que a hipótese destes autos não se submete a ratio decidendi da decisão proferida acima, guardando suas peculiaridades. Ademais, imperioso registrar que a primeira decisão determina apenas a “suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas...”. Não é a situação destes autos, pois não se trata de ação possessória, nem sequer pretende anular (todo) o processo administrativo de demarcação, mas se limita a requerer a nulidade de ato individualizado, permitindo, com isso, que o processo administrativo siga seu trâmite legal. 



    Igualmente, a decisão que suspende os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU não impede a FUNAI de dar o correto prosseguimento aos processos demarcatórios, mas somente de revêlos/reanalisá-los com fundamento nos parâmetros fixados em citado ato. Portanto, não é caso de sobrestamento do presente processo. (...)



    No caso em comento, pelo que se colhe do trâmite do processo demarcatório, verifica-se que estava na pendência de ser encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com determinação nesse sentido e Minuta de Portaria Declaratória, quando, de inopino, e sem maiores fundamentações concretas, retrocederam para reanálise técnica por parte de nova gestão. Tal regresso, não justificado no ato, em análise sumária, viola o principio da segurança jurídica e proporcionalidade, além de protelar ainda mais a conclusão do procedimento demarcatória, que já se arrasta por longos anos. ” 



    Nos autos do RE nº 1.017.365 foi determinada a “suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso". 



    Nesses termos, a decisão recorrida, ao determinar o prosseguimento de ação demarcatória, em uma primeira análise, não descumpriu o que determinado no processo mencionado, pois, ao menos prima facie, determinou que fossem assegurados os direitos territoriais dos povos indígenas, notadamente, no caso, o Povo Indígena Myky. Ademais, não se trata de ação anulatória de processo demarcatório, a atrais a aplicação das razões de decidir da decisão apontada como paradigma, eis que não há risco de exposição majorada dos indígenas ao coronavírus por meio de decisões de despejo, de forma que não me parece, nesse exame preliminar, haver divergência da decisão reclamada com aquela apontada como paradigma. 



    De outra banda, em observância à decisão desta Corte que suspendeu os efeitos do Parecer n. 0001/2017/GAB/CGU/AGU, o juízo da causa deferiu a liminar para suspender os efeitos do Despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI, assim como os efeitos do Parecer n. 00057/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU e do Parecer GMF-05/2017, o qual consiste em documento da Advocacia-Geral da União que adota o parecer n. 0001/2017/GAB/CGU/AGU. 



    A decisão de minha relatoria, de fato, no RE 1.017.365, foi prolatada nos seguintes termos:



    “Diante de todas as considerações acima expostas, concedo a tutela provisória incidental requerida, nos termos do pedido, a fim de suspender todos os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031) já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF.



    De consequência, determino à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031.”



    Daí se depreende que não há qualquer determinação, nessa decisão, que embase a paralisação de processos demarcatórios pelo órgão indigenista, apenas a imposição de que o Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU não seja utilizado como fundamento para revisão dos processos.



    Nesse contexto, tendo em vista a aparente conformidade da decisão impugnada com o parâmetro de controle, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, de modo que indefiro o pedido liminar.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Nos termos do artigo 232 da Constituição da República, determino a inclusão, de ofício, do Povo Indígena Myky da Terra Indígena Menkü, na qualidade de beneficiário do ato reclamado, devendo ser citado para apresentar contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente